Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-86.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - APELANTE SE RECUSOU A APRESENTAR SUAS RAZÕES ESCRITAS - TERMO DE RECUSA E REVELIA LAVRADO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC - ARGUMENTOS LANÇADOS PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO SÃO ABSOLUTAMENTE INVERÍDICOS - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Os argumentos da defesa lançados no recurso de apelação são absolutamente inverídicos, tentando desmerecer o trabalho profícuo, sério e competente da Administração Militar, que atuou dentro do que está previsto na legislação específica, no caso o MAPPA.
- Atuou com o costumeiro acerto o douto magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000074-86.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – APELANTE SE RECUSOU A APRESENTAR SUAS RAZÕES ESCRITAS – TERMO DE RECUSA E REVELIA LAVRADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – ARGUMENTOS LANÇADOS PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO SÃO ABSOLUTAMENTE INVERÍDICOS – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os argumentos da defesa lançados no recurso de apelação são absolutamente inverídicos, tentando desmerecer o trabalho profícuo, sério e competente da Administração Militar, que atuou dentro do que está previsto na legislação específica, no caso o MAPPA. - Atuou com o costumeiro acerto o douto magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Silvio Cesar Cruvinel e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Acordam, ainda, em condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 110.553/2014-4º BPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sob a imputação de não comunicar ao seu chefe direto e comandante do destacamento policial da cidade de Ponta Alta que se encontrava de licença médica no dia 28/05/2014, impossibilitando a adequação na escala de serviço de radiopatrulhamento na 191ª Cia PM. Ao concluir sua apuração, o encarregado do PCD e o CEDMU opinaram pelo enquadramento do acusado como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM. O Comandante do 4º BPM concordou com o parecer do CEDMU e firmou o ato punitivo, aplicando-lhe a sanção de “repreensão”, com o decréscimo de 10 (dez) pontos negativos no conceito funcional do autor, que, em 20/09/2020, conforme cópia de seu Extrato de Registros Funcionais, estava classificado no conceito “C”, com 105 (cento e cinco) pontos negativos. O autor interpôs recurso administrativo ao Comandante da 5ª RPM, o qual foi improvido. A sanção foi ativada em 11/05/2016. Em resumo, alega o autor: - Cerceamento de defesa – por ausência de nomeação de defensor ad hoc. A Administração Militar deveria ter determinado a nomeação de defensor ad hoc, diante da situação caracterizada de revelia do autor, nos termos do artigo 306, caput e § 2º, c/c artigo 354, caput, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012, o que não foi feito. Por isso, houve violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar merece ser anulada. Ao final, requereu o autor: - A procedência do pedido de anulação do ato punitivo decorrente do PCD n. 110.553/2014-4º BPM, retirando do extrato de registros funcionais do autor a sanção aplicada, com a devolução da pontuação negativa, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. - A condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC. - A concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista o autor ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Foi dada à causa o valor de R$1.000, (mil reais), para fins meramente fiscais. Termos em que pede deferimento. Em decisão proferida no evento 4, o magistrado a quo recebeu a inicial, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou contestação no evento 16, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor impugnou a contestação no evento 21, requerendo a procedência dos pedidos, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou dizendo que não teria outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) afirmou que o autor se recusou a produzir a sua própria defesa ou a constituir advogado. Há nos autos termo de recusa e revelia, devidamente assinado por duas testemunhas, o que ensejou a nomeação de um “defensor ad hoc”, o qual cuidou de apresentar adequadamente as suas razões de defesa. Portanto, a alegação do autor não corresponde à verdade. Com isso, o magistrado julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 37, alegando que houve cerceamento de defesa do autor pela ausência de nomeação de defensor ad hoc, prática desarmônica adotada pela Administração Militar e que compromete sensivelmente o exercício regular de defesa de todos os servidores da PMMG e do CBMMG, quando submetidos a processos administrativo-disciplinares. Houve violação ao que estabelece o artigo 306, caput e § 2º, e o artigo 354, caput, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Ao final, requereu se conheça do presente recurso e seja ele provido, para reformar-se a decisão recorrida, julgando-se, assim, procedente o pedido de anulação da punição aplicada e condenando-se o apelado a retirar do extrato de registros funcionais do autor a sanção disciplinar, com a devolução da pontuação negativa decotada do seu conceito funcional. Termos em que pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 45, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O apelante estava escalado no serviço de radiopatrulhamento da cidade de Ponte Alta, MG, no dia 28/05/2014, juntamente com o seu chefe direto e comandante do destacamento, quando deixou de comunicar a ele que estava de licença médica, não comparecendo ao serviço, trazendo transtornos, impossibilitando adequar a escala de serviço com a sua substituição. Por esse fato, foi instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 110.553/2014-4º BPM, que culminou com a sua punição com “repreensão” e decréscimo de 10 (dez) pontos negativos em seu conceito funcional. Alega a defesa do apelante que houve o cerceamento da defesa no procedimento administrativo, pela ausência de nomeação de defensor ad hoc, diante da situação caracterizada de revelia do autor para apresentar as suas razões de defesa, nos termos do artigo 306, caput e § 2º, c/c o artigo 354, caput, ambos da Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Com isso, houve violação ao que estabelece o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, inquinando de vício de legalidade o processo administrativo e, por conseguinte, a punição disciplinar merece ser anulada. Ao analisar a documentação contida nos autos, verifico que o apelante, em seu extrato de registros funcionais anexados aos autos de 30/09/2020, estava classificado no conceito “C”, com 105 (cento e cinco) pontos negativos e não é por acaso. Sua vida profissional é recheada de punições disciplinares, demonstrando ser um policial militar avesso às normas e aos regulamentos que balizam os direitos e deveres dos milicianos mineiros. Neste processo como em outros que constam em seus assentamentos funcionais, o modus operandi para tumultuar e tornar os procedimentos administrativo-disciplinares são idênticos. Inicialmente ele se recusa por diversas vezes a apresentar as suas razões de defesa, obrigando a administração a lavrar o “Termo de Recusa e Revelia” e, por conseguinte, a nomear um defensor ad hoc, que sempre apresenta a sua defesa escrita. Posteriormente, comparece nos autos, alega algumas irregularidades pontuais cometidas pelo encarregado do PCD e apresenta geralmente um rol de três testemunhas, que não residem na localidade em que serve e nada sabem a respeito dos fatos, com o objetivo de postergar o término do procedimento, ocupando o tempo precioso da administração. É um verdadeiro deboche. Notificado para a reunião de deliberação do CEDMU, o apelante leu e releu o documento no PA por quatro vezes, mas, no dia da reunião, não compareceu. O ato punitivo foi firmado pelo Comandante do 4º BPM. Ao recurso aviado ao Comandante da 5º RPM foi negado provimento. A sanção foi ativada em 11/05/2016. O PCD teve o seu trâmite regular, driblando as bravatas cometidas pelo recorrente, que tentou de todas as formas ludibriar a boa-fé do encarregado e de todos os policiais militares da administração que atuaram neste feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os argumentos da defesa lançados no recurso de apelação são absolutamente inverídicos, tentando desmerecer o trabalho profícuo, sério e competente da Administração Militar, que atuou dentro do que está previsto na legislação específica, no caso o MAPPA. No presente feito, em razão de o apelante recusar-se, por diversas vezes, a apresentar as suas razões de defesa, a administração lavrou o respectivo “Termo de Recusa e Revelia” e fez a nomeação da defensora ad hoc 3º Sgt PM Andréia Cristina Silva, que apresentou as razões de defesa do recorrente, cumprindo fielmente a sua atribuição. Nesse contexto, a tese defensiva caiu por terra. Não houve cerceamento defesa, pois a defensora ad hoc foi nomeada e apresentou a defesa escrita. Nenhuma nulidade foi verificada no PCD n. 110.553/2014-4º BPM. O apelante não conseguiu justificar a falta disciplinar cometida nem trazer aos autos o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o douto magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Da mesma forma, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator